Tribunal: TJMT
Processo: 1001753-22.2020.8.11.0024
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001753-22.2020.8.11.0024
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANGELA CRISTINA GONCALVES DE AGUIAR - CPF: 051.379.171-09 (AGRAVANTE), ALVINO EVANGELISTA DO CARMO NETO - CPF: 046.011.431-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA - CNPJ: 37.465.176/0001-29 (AGRAVADO), RICARDO ADRIANO HAACKE - CPF: 024.627.981-88 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA - CNPJ: 37.465.176/0001-29 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. MORTALIDADE DE PACIENTE APÓS TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE CULPA DO ENTE MUNICIPAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedente ação indenizatória proposta em razão do falecimento de seu
cônjuge
, ocorrido após tentativa de homicídio e atendimento médico no Município de Planalto da Serra.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do Município de Planalto da Serra na prestação do serviço de saúde que possa ser qualificada como causa ou
concausa
do óbito do paciente, ensejando responsabilidade civil por omissão.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado por omissão exige a demonstração de culpa administrativa, dano e nexo causal.

4. O conjunto probatório revela que o Município dispunha de duas ambulâncias, sendo que a UTI móvel estava em uso por outro paciente e a segunda era inadequada para o transporte do paciente gravemente ferido.

5. A equipe médica local prestou atendimento imediato e compatível com os recursos disponíveis, estabilizando o paciente até a chegada de ambulância requisitada de município vizinho.

6. Não houve comprovação de negligência, imprudência ou imperícia dos profissionais de saúde, tampouco da Administração Pública, sendo
o óbito decorrente de lesão
perfuro-cortante
provocada
por terceiro.

7. A decisão monocrática, ao manter a sentença de improcedência, observou corretamente os requisitos da responsabilidade civil por omissão e está alinhada à jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “A responsabilização do ente público por omissão na prestação de serviço de saúde depende da comprovação de conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade, inexistentes quando demonstrada a prestação de atendimento compatível com os recursos disponíveis e a ausência de negligência dos agentes públicos.
”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno
interposto por ANGELA CRISTINA GONÇALVES DE AGUIAR em face
de decisão monocrática
ID 210473695
que
negou provimento à apelação cível
, mantendo sentença que julgou
improcedentes os pedidos formulados
na ação de indenização por danos morais e
materiais ajuizada contra o MUNICÍPIO DE PLANALTO DA SERRA
.

Na origem, a autora relatou que, em 05 de setembro de 2018, seu esposo, Sr. Geovane Borges Silva, foi vítima de tentativa de homicídio, sendo socorrido ao posto de saúde local e, diante da gravidade de seus ferimentos, necessitava de transferência urgente para unidade hospitalar em Cuiabá/MT.

Alegou que o Município
de Planalto da Serra
teria sido omisso ao não disponibilizar, de imediato, ambulância para o transporte do paciente, o que teria contribuído decisivamente para o óbito ocorrido horas depois.

A sentença de primeiro grau, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Chapada dos Guimarães, julgou improcedente a pretensão indenizatória, com fundamento na ausência de demonstração de culpa ou omissão do ente público,
reconhecendo que a atuação da equipe de saúde foi diligente e compatível com os re
cursos disponíveis no município (ID 177935873).

Interposta apelação pela autora, a decisão monocrática ora agravada manteve a sentença,
afastando a responsabilidade do ente público
ante a inexistência de nexo causal entre a conduta da Administração e o evento danoso, ressaltando a atuação tempestiva dos profissionais de saúde e a ausência de prova de negligência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não comporta acolhimento.

Como dito, trata
-se de agravo interno interposto por Ângela Cristina Gonçalves de Aguiar contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais em razão do falecimento de seu esposo, ocorrido após tentativa de homicídio e subsequente atendimento médico no Município de Planalto da Serra.

A agravante sustenta, em essência, que houve omissão do ente municipal na prestação do serviço de saúde, circunstância que teria contribuído decisivamente para o óbito do paciente, dado o atraso no socorro médico adequado.

Contudo, razão não lhe assiste.

O caso em exame exige acurada análise
, dado que
a responsabilidade do Estado é primordialmente subjetiva, decorrente de
suposta
omissão, e deve ser aferida mediante a verificação da ocorrência de ato ilícito, consubstanciado na comprovação de culpa (teoria da culpa administrativa)
.
Impõe-se, pois, a demonstração inequívoca da conduta omissiva culposa, do dano e do nexo causal entre ambos.

No presente feito, como amplamente delineado na decisão agravada, a análise minuciosa das provas testemunhais e documentais conduz à inequívoca constatação de que não houve falha no atendimento prestado.

F
icou cabalmente demonstrado que
o
Município possuía duas ambulâncias, sendo
que
uma delas, com suporte de UTI,

estava
em uso
no transp
orte de outro paciente a Cuiabá e que a
ambulância remanescente, de pequeno porte, não comportava o transporte simultâneo do paciente e da equipe médica
.

Independentemente, ficou demonstrado que a
equipe médica local imediatamente iniciou os procedimentos de estabilização do paciente,
que eram
imprescindíveis
antes de qualquer deslocamento.

Outrossim
, o
Município acionou prontamente ambulância
do Município de Nova Brasilândia
, a qual efetivamente realizou o transporte
do paciente
até Cuiabá
e, apesar disso, o paciente veio a óbito.

Vê-se do
Boletim de Ocorrência no 2018.280180, lavrado pelo Núcleo da
Policia
Militar de Planalto da Serra, na data de
5
de setembro de 2018:

“Esta guarnição de serviço foi solicitada por um cidadão o qual nos informou que na
rua
Rosário Oeste havia acontecido uma tentativa de homicídio. [...]. A vítima foi socorrida pela ambulância da UPA local e
esta
sob cuidados médicos. Foi solicitado apoio da ambulância do Município de Nova Brasilândia/MT, pois a vítima precisa ser encaminhada para o Município de Cuiabá/MT. Segundo relatos do médico de plantão, Edson Luiz de Souza com o CRM 7734-MT, a vítima apresenta corte profundo em tórax a direita, perfuração da caixa tórax”
(Id. 177937749 – fls. 1).

No que toca à
causa da morte,
lê-se
no laudo pericial da Coordenadoria de Perícias em Mortos da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso:

[...] Trata-se de cadáver do sexo masculino, vítima de golpe de arma branca em tórax com lesão do pulmão direito e achados de pequeno hemotórax
a
direita e pneumotórax que foi a causa direta do óbito. VI –
Conclusão: Diante dos achados da necropsia concluem os peritos que a morte de Geovane Borges Silva
deu-se
em decorrência de pneumotórax secundário e a ação perfuro cortante. [...]. (Id. 177935809 – fls. 1). [sem negrito no original].

Ressalte-se que, segundo os depoimentos colhidos, inclusive do próprio médico que atendeu a vítima, o quadro clínico era gravíssimo, e a atuação dos profissionais da saúde foi diligente e proporcional aos recursos disponíveis na localidade, que conta com reduzida estrutura, condizente com sua população e realidade geográfica.

Reitere-se que a causa do óbito foi decorrente de ferimento por arma branca (pneumotórax), fato originado de conduta de terceiro – o próprio tio da vítima – sem qualquer vínculo com o poder público, o que afasta a imputação de responsabilidade objetiva e
exige,
como dito, prova de culpa, não evidenciada nos autos.

Vejamos trechos da decisão monocrática
agravada
:

Daí decorrente, não restou demonstrado nos autos qualquer conduta omissiva por parte do Município de Planalto da Serra, pelo contrário, constata-se que, desde o momento em que a vítima chegou
a
Unidade de Saúde Família, a equipe de profissionais da saúde adotou as providências necessárias para socorrê-lo.

No entanto, as providências adotadas não foram capazes de evitar o desfecho fatal, já que Geovane Borges Silva acabou por se ausentar deste plano de existência em decorrência de “pneumotórax hipertensivo.
Lesão perfuro
cortante” (certidão de óbito, Id. 177937743 – fls. 1).

No ponto, os fundamentos da sentença são irretocáveis, pelo que a incorporo, na sua integralidade:

[...] A razoabilidade no caso deve se aferir
dentro
das circunstância
da realidade do município onde os fatos ocorreram, qual seja, uma pequena cidade com cerca de 2.500 (dois mil e quinhentos) habitantes, no interior do Estado de Mato Grosso - o qual possui grande extensão territorial.

Dentro dos parâmetros acima, não é possível dizer que houve negligência e falha na prestação do serviço pelo demandado, tendo em vista que, mesmo diante do pequeno porte do ente municipal, este dispunha de duas ambulâncias, sendo uma com suporte de UTI, que estava sendo utilizada no transporte de outro paciente e outra que não foi utilizada por ser de pequeno porte e não
dispor de estrutura necessária para atendimento do paciente, dada a gravidade da lesão.

Ademais, desde o ingresso da vítima na unidade de saúde
esta
esteve assistida por médico e equipe de enfermeiros que trabalharam diligentemente, dentro das condições estruturais disponíveis para a realidade do município, na estabilização da vítima até que fosse possível sua transferência para a capital.

Outrossim
, os elementos constantes dos autos evidenciam que, entre a entrada do paciente no PSF e a chegada da ambulância decorreu cerca de 1h40, sendo que, boa parte desse período de espera foi necessária à estabilização do paciente.

Ademais, a período do transporte do paciente até Cuiabá teria sido de cerca de 4h, período muito superior ao de espera da ambulância, decorrente de circunstâncias que não podem ser atribuídas ao requerido,
Por
fim, importante consignar que, o paciente chegou ainda com vida ao hospital em Cuiabá e, conforme relatado pelas testemunhas, com sinais estáveis, vindo a óbito mais de 1 hora depois.

Assim, em análise às circunstâncias, não é possível afirmar que a fatalidade ocorreu por omissão do ente requerido, nem mesmo que teria sido evitada ainda que houvesse uma ambulância com UTI a pronta disposição.

Ainda que o médico que atendeu o paciente tenha relatado em sua oitiva que, se houvesse a ambulância à disposição poderia ter havido uma maior chance de sobrevivência, relatou também a gravidade da lesão resultante da facada que atingiu o paciente, afirmando que era possível “colocar uma mão dentro da perfuração”. Portanto, somado ao fato de que o paciente chegou com vida e sinais estáveis ao hospital especializado, vindo a falecer quase duas horas depois, não é possível concluir que o
período de tempo
em que aguardou a ambulância do município vizinho tenha sido determinante para o óbito do marido da autora.

Ademais, conforme já ressaltado, dentro da realidade estrutural do município requerido, houve a prestação do atendimento médico necessário, não havendo evidências da falha na prestação do serviço.

Nota-se, portanto, depois de acurada apreciação dos elementos constantes dos autos, que a causa determinante do óbito não pode ser atribuída à alegada deficiência do atendimento médico dispensado pelo requerido, não havendo, nesta hipótese, comprovação de nexo de causalidade entre um e outro, logo, ausente um dos requisitos do dever de indenizar.

É indispensável para que haja a possibilidade de responsabilização do Município ou de seus agentes, além
da conduta comissiva ou omissiva, dano e o nexo de causalidade entre eles, bem como que, no caso seja possível ele agir para impedir o resultado danoso, o que evidentemente não poderia ser feito, tendo em vista que, o atendimento prestado pelo município é o atendimento básico, que foi devidamente disponibilizado, sendo que, por uma fatalidade, a ambulância apta ao transporte do paciente já estava atendendo outro munícipe, sendo prontamente solicitada outra ao município vizinho, que chegou dentro de um prazo razoável para transporte, considerando o tempo necessário à estabilização do paciente.

Não há provas nos autos de que a outra ambulância existente no Município não foi utilizada por ausência de repasse de verbas pelo requerido para manutenção/combustíveis. [...]. (Id. 177935873 – fls. 7/9)

Logo, não se poderia atribuir culpa ao Município de Planalto da Serra pelo trágico evento danoso, visto que não se verifica a existência de negligência, imperícia ou imprudência, a afastar a responsabilidade subjetiva no dever de indenizar.

(...)

Em conclusão, nada obstante a angústia e o sofrimento do apelante pela morte prematura do esposo, não há que falar em obrigação de indenizar, mormente porque não demonstrado o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do ente público.

A decisão monocrática, ao manter a sentença de improcedência, alinhou-se perfeitamente aos fundamentos fáticos e jurídicos do caso concreto, observando a jurisprudência dominante quanto aos requisitos da responsabilidade civil por omissão.

A pretensão recursal, portanto, não inova os fundamentos nem apresenta elementos capazes de infirmar a correção da decisão impugnada.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025